Tribunal: STF
Processo: MS 26210
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-04
Data de publicação: 2008-09-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA
   DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS
   TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR.
   RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA
   SEGURANÇA.
I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior
   patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento
   de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas
   do órgão provedor.
II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros
   Grau.
III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º,
   da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição.
IV -
   Segurança denegada.